Tribunal: STF
Processo: CR 4338
Classe: CR
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-08-20
Data de publicação: 1986-08-20

Ementa:
CARTA ROGATÓRIA. - EM SE TRATANDO DE LIDE CUJA COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA E MERAMENTE RELATIVA, A POSSIBILIDADE DE O INTERESSADO NÃO ACEITAR A JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA NÃO OBSTA A CONCESSÃO DO 'EXEQUATUR' PARA CITAÇÃO. NESSA HIPÓTESE, NADA IMPEDE QUE, SE O CITADO RECUSAR EXPRESSAMENTE SUA SUBMISSAO AO JUÍZO ROGANTE, SE NOTICIE A ESTE ESSA RECUSA, ACENTUANDO-SE QUE TAL
ATITUDE E AMPARADA PELA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA.